Tribunal: TJMT
Processo: 1005814-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005814-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTRATO ASSINADO – VALOR DEPOSITADO EM CONTA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005814-52.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIZ PEDRO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1005814-52.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante diz que “
não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do Apelante, que não entende como pode existir inúmeros contratos de empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário
”.

Alude que “
Do teor do art. 80, do CPC, infere-se que a litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca demonstração. Logo, se os elementos constantes dos autos não demonstram a efetiva prática das condutas descritas no referido artigo e ainda evidenciam que a parte exerce seu direito de defesa, a incidência da multa torna-se incabível.
”.

Requer o provimento do recurso e o afastamento da condenação em litigância por má-fé (id. 133475721).

Sem contrarrazões (id. 133475724).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1005814-52.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

A questão foi bem tratada na sentença, em que se concluiu que,
“O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora (Num. 55898140), além de documentação pessoal (Num. 55898140 - Pág. 11). ”.

Ora, se há contrato devidamente assinado pela parte, que percebeu o montante e dele fez uso, tendo os descontos se iniciado em 201, com o ajuizamento da ação apenas em 2021, evidencia-se verdadeira atitude contraditória pela parte autora, que, na inicial, afirmou que desconhecia qualquer contratação.

Houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

A somatória do conjunto de provas destaca que a contratação se deu de maneira válida, seguindo os ditames legais, tendo a apelante se beneficiado de quantias.

Com isso, o juízo de primeiro grau entendeu, ademais, que “o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (Num. 51156671). Nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação. [...]
Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC).”

De fato, deve ser mantida a sentença, pois a parte autora alterou a verdade dos fatos para benefício próprio, afirmando desconhecer a existência de contrato, mas o instrumento contratual foi apresentado com a contestação, com demonstração de sua beneficiação.

O art. 80 do CPC estabelece que é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;”

A fundamentação foi restrita ao fato de que se alterou a verdade, pois, a despeito de se dizer desconhecimento de contratação, foram apresentadas provas mais que suficientes de que a apelante conhecia sim seu dever contratual, mas desvirtuou a alegação para tentar se beneficiar.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade. 3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. 4.
Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15.
5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.”
(N.U 0009259-55.2008.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Todo o ocorrido nos autos revela a intenção de alterar a verdade dos fatos, omitindo do juízo o saber da apelante em relação ao ocorrido e contratado, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já em 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022